Tribunal: TJBA
Processo: 8003540-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003540-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ANDRE DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. DISCUSSÃO ACERCA DO DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO ACIONANTE A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS”. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003540-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE ANDRE DOS SANTOS e como agravada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator